Tribunal: STF
Processo: ARE 1391979
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 6, p. 1): 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4.733/2021 DO MUNICÍPIO DE ENCANTADO. VEDAÇÃO A NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO DE PESSOAS QUE TENHAM SIDO CONDENADAS POR CRIMES DESCRITOS NA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) OU LEI Nº 13.104/2015 (LEI DO FEMINICÍDIO). INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO ART. 60, INCISO II, “B”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. É possível que a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade seja assinada somente por advogado, desde que possua procuração com poderes específicos outorgada por um dos legitimados. É inconstitucional norma municipal de iniciativa parlamentar que estabelece requisitos, ainda que negativos, para a admissão de servidores em cargos comissionados, por ofensa ao art. 60, inciso II, “b”, da Constituição do Estado. Município que já possui Lei de Ficha Limpa, a qual contém previsão de hipóteses de impedimento de admissão em cargo em comissão. Ofensa ao princípio da impessoalidade. DECLARADA INCONSTITUCIONALIDADE. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 37, caput, I, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que proposições legislativas que buscam concretizar princípios constitucionais como o da moralidade administrativa não se submetem à reserva de iniciativa. 



    O Ministério Público do Estado destaca que a questão guarda relação com a tese fixada no Tema 29 da Repercussão Geral, buscando que se aplique aquela ratio decidendi ao presente caso. 



    A Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmula 282 e 356 do STF (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor acerca de legislação que verse sobre provimento de cargos públicos. Porém, diferentemente do que assentado pelo acórdão impugnado, não é disso que trata a lei municipal 4.733/2021, do Município de Encantado.



    Na verdade, ao vedar a nomeação para cargos em comissão, no âmbito da Administração Direta e Indireta do município, de condenados nos termos das Leis federais 11.340/2006 e 13.104/2015, a norma impugnada impôs regra geral de moralidade administrativa, visando dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal, cuja aplicação independem de lei em sentido estrito e não se submetem a uma interpretação restritiva.



    Destaco que quando do julgamento do RE 570.392, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe 18.02.2015, Tema 29 da Repercussão Geral, o Tribunal assentou a tese de que não é privativa do Chefe do Poder Executivo a competência para a iniciativa legislativa de lei sobre nepotismo na Administração Pública: leis com esse conteúdo normativo dão concretude aos princípios da moralidade e da impessoalidade do art. 37, caput, da Constituição da República, que, ademais, têm aplicabilidade imediata, ou seja, independente de lei.



    Impende ressaltar, ante a inquestionável procedência de suas observações, o voto proferido pela Ministra Relatora naquela ocasião, em tudo aplicável ao caso em análise: 



    “Se os princípios do art. 37, caput, da Constituição da República sequer precisam de lei para serem obrigatoriamente observados, não há vício de iniciativa legislativa em norma editada com o objetivo de dar eficácia específica àqueles princípios e estabelecer casos nos quais, inquestionavelmente, configurariam comportamentos administrativamente imorais ou não-isonômicos.”



    Noutras palavras, a regra relativa a iniciativa legislativa aplica-se apenas aos casos em que a obrigação imposta por lei não deriva automaticamente da própria Constituição. Tal interpretação deve ainda ser corroborada pelo disposto no art. 5º, § 1º, da CRFB, segundo o qual os direitos e garantias previstos na Constituição têm aplicação imediata.



    Nesses termos, tratando-se o diploma impugnado na origem de matéria decorrente diretamente do texto constitucional, não subsiste o vício de iniciativa legislativa sustentado pelo Tribunal a quo.



    Assim, o acórdão recorrido revela-se em dissonância com a Constituição Federal e com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual dou provimento ao recurso extraordinário, assentando a constitucionalidade da Lei 4.733/2021, do Município de Encantado, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022. 



    Ministro Edson Fachin



    Relator